Tribunal: STJ
Processo: 0001100-93.2024.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 882335 - SP (2024/0001100-8)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: KELVIN NICOLAS FERRAZ NUNES (PRESO)
ADVOGADOS
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DANILO VICENTE DE ARAÚJO SILVA - DEFENSOR
PÚBLICO - SP420892
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO. INGRESSO EM DOMICÍLIO. PROVAS ILÍCITAS. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu da
ordem de
sob a alegação de ilicitude na obtenção das
habeas corpus
provas que fundamentaram a condenação, haja vista a violação do
domicílio sem mandado judicial.
2. O agravante sustenta que a entrada dos policiais na residência
ocorreu com base em denúncia anônima e suposta fuga do paciente,
sem demonstração de fundadas razões. Alega que o consentimento
da companheira do paciente não foi formalizado ou comprovado de
forma inequívoca.
II. Questão em discussão
3. A discussão consiste em saber se o ingresso em domicílio sem
mandado judicial, baseado em denúncia anônima e fuga do
paciente, configura violação da garantia constitucional da
inviolabilidade do domicílio e se as provas obtidas são nulas à luz da
teoria dos frutos da árvore envenenada.
III. Razões de decidir
4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior
Tribunal de Justiça estabelece que o ingresso em domicílio sem
mandado judicial só é lícito quando amparado em fundadas razões,
devidamente justificadas a posteriori.
5. No caso concreto, as instâncias ordinárias consideraram que a
entrada dos policiais foi justificada pela situação de flagrante delito,
não havendo nulidade na incursão policial.
6. A alegação de consentimento do morador para o ingresso deve ser
comprovada de forma inequívoca, cabendo ao Estado o ônus da
prova quanto à voluntariedade do consentimento.
Documento eletrônico VDA47777503 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 29/05/2025 17:20:06
Publicação no DJEN/CNJ de 02/06/2025. Código de Controle do Documento: f73634a5-adef-434c-b2a5-a364a5564751

7. Não se verificou flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado
que justificasse a concessão de habeas corpus de ofício.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental não provido.
1. O ingresso em domicílio sem mandado
Tese de julgamento:
judicial exige fundadas razões, devidamente justificadas
.
a posteriori
2. O consentimento do morador para o ingresso deve ser comprovado
de forma inequívoca, cabendo ao Estado o ônus da prova quanto à
voluntariedade do consentimento. 3. A ausência de flagrante
ilegalidade no ato judicial impugnado impede a concessão de habeas
de ofício.
corpus,
CF/1988, art. 5o, XI; CPP, art. 157,
Dispositivos relevantes citados:
§1o.
STF, RE 603616, Rel. Min. Gilmar
Jurisprudência relevante citada:
Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 05.11.2015; STJ, HC 598.051
/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
02.03.2021.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar
22/05/2025
28/05/2025
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio
Schietti Cruz e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
29 de maio de 2025
Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
(Desembargador Convocado do TJSP)
Relator
Documento eletrônico VDA47777503 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 29/05/2025 17:20:06
Publicação no DJEN/CNJ de 02/06/2025. Código de Controle do Documento: f73634a5-adef-434c-b2a5-a364a5564751

AgRg no HABEAS CORPUS No 882335 - SP (2024/0001100-8)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: KELVIN NICOLAS FERRAZ NUNES (PRESO)
ADVOGADOS
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DANILO VICENTE DE ARAÚJO SILVA - DEFENSOR
PÚBLICO - SP420892
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS
SUBSTITUTIVO. INGRESSO EM DOMICÍLIO. PROVAS
CORPUS
ILÍCITAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu da
ordem de
sob a alegação de ilicitude na obtenção das
habeas corpus
provas que fundamentaram a condenação, haja vista a violação do
domicílio sem mandado judicial.
2. O agravante sustenta que a entrada dos policiais na residência
ocorreu com base em denúncia anônima e suposta fuga do paciente,
sem demonstração de fundadas razões. Alega que o consentimento
da companheira do paciente não foi formalizado ou comprovado de
forma inequívoca.
II. Questão em discussão
3. A discussão consiste em saber se o ingresso em domicílio sem
mandado judicial, baseado em denúncia anônima e fuga do
paciente, configura violação da garantia constitucional da
inviolabilidade do domicílio e se as provas obtidas são nulas à luz da
teoria dos frutos da árvore envenenada.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA47570106 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 21/05/2025 10:45:08
Código de Controle do Documento: c964affb-8737-4501-82f2-6f31743c9d80

4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior
Tribunal de Justiça estabelece que o ingresso em domicílio sem
mandado judicial só é lícito quando amparado em fundadas razões,
devidamente justificadas a posteriori.
5. No caso concreto, as instâncias ordinárias consideraram que a
entrada dos policiais foi justificada pela situação de flagrante delito,
não havendo nulidade na incursão policial.
6. A alegação de consentimento do morador para o ingresso deve ser
comprovada de forma inequívoca, cabendo ao Estado o ônus da
prova quanto à voluntariedade do consentimento.
7. Não se verificou flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado
que justificasse a concessão de habeas corpus de ofício.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental não provido.
1. O ingresso em domicílio sem mandado
Tese de julgamento:
judicial exige fundadas razões, devidamente justificadas
.
a posteriori
2. O consentimento do morador para o ingresso deve ser comprovado
de forma inequívoca, cabendo ao Estado o ônus da prova quanto à
voluntariedade do consentimento. 3. A ausência de flagrante
ilegalidade no ato judicial impugnado impede a concessão de habeas
de ofício.
corpus,
CF/1988, art. 5o, XI; CPP, art. 157,
Dispositivos relevantes citados:
§1o.
STF, RE 603616, Rel. Min. Gilmar
Jurisprudência relevante citada:
Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 05.11.2015; STJ, HC 598.051
/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
02.03.2021.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por KELVIN NICOLAS
FERRAZ NUNES contra a decisão (fls. 135-141) que não conheceu da ordem de
habeas corpus.
O agravante sustenta a existência de ilicitude na obtenção das
provas que fundamentaram a condenação do paciente, apontando violação ao
domicílio.
Narra que a entrada dos policiais na residência ocorreu sem
mandado judicial, com base apenas em denúncia anônima e em suposta fuga
do paciente para o interior do imóvel, sem a demonstração de fundadas razões
Documento eletrônico VDA47570106 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 21/05/2025 10:45:08
Código de Controle do Documento: c964affb-8737-4501-82f2-6f31743c9d80

aptas a legitimar o ingresso forçado. Assevera que o consentimento da
companheira do paciente, alegadamente dado para a entrada dos policiais, não
foi formalizado ou comprovado de forma inequívoca, cabendo ao Estado o ônus
da prova quanto à voluntariedade do ingresso autorizado.
Reitera que a prova utilizada para a condenação foi obtida mediante
violação da garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio, não
havendo demonstração de fundadas razões para o ingresso dos policiais.
Sustenta também que todas as provas derivadas da busca e
apreensão ilícita são igualmente contaminadas pela nulidade, à luz da teoria
dos frutos da árvore envenenada, prevista no artigo 157, §1o, do Código de
Processo Penal.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do
agravo ao órgão colegiado para denegar a ordem de habeas corpus.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não prospera.
Conforme exposto na decisão agravada, inicialmente, pontuo que
esta Corte Superior, seguindo o entendimento do Supremo Tribunal Federal
(AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em
; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin,
27/3/2020
julgado em
), pacificou orientação no sentido de que não cabe
30/10/2018

substitutivo do instrumento legalmente previsto para a
habeas corpus
hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando
constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado (HC
535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em
).
10/6/2020
O acórdão que manteve a condenação transitou em julgado em
(fl. 263 dos autos de origem), de modo que este
representa
11/10/2022
writ
verdadeira revisão criminal travestida de
.
habeas corpus
A melhor orientação, portanto, é no sentido de que não cabe habeas
substitutivo do instrumento legalmente previsto para a hipótese,
corpus
impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a
existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.
Assim, o
não deve ser conhecido.
writ
Entretanto, em observância ao
art. 647-A,
e parágrafo único, do Código de Processo Penal, segundo o
caput
qual se permite a qualquer autoridade judicial, no âmbito de sua competência
jurisdicional e quando verificada a presença de flagrante ilegalidade, a
expedição de
de ofício em vista de lesão ou ameaça de lesão à
habeas corpus
liberdade de locomoção, passa-se ao exame acerca da existência de flagrante
ilegalidade.
Documento eletrônico VDA47570106 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 21/05/2025 10:45:08
Código de Controle do Documento: c964affb-8737-4501-82f2-6f31743c9d80

O Tribunal de origem afastou a sustentada ilegalidade da prova em
razão da busca domiciliar nos seguintes termos (fls. 93/99):

Em primeiro lugar, não se verifica o apontado vício nas buscas
realizadas pelas autoridades policiais, eis que o delito de tráfico de
entorpecentes, na modalidade de guarda, tem conduta que se protrai
no tempo, ensejando flagrância permanente e autorizando a incursão
policial em domicílio, devidamente justificada a posteriori.
Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema no
280 de Repercussão Geral, firmou a seguinte tese: "A entrada forçada
em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período
noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente
justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre
situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar,
civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos
praticados." (RE 603616, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno,
julgado em
, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO
05/11/2015
GERAL - MÉRITO D Je-093 DIVULG 09-05-2016 PUBLIC 10-05-2016).
Ausente, pois, qualquer nulidade na incursão policial e lícita, pois, a
prova ali colhida, uma vez que encontrava-se o acusado em flagrante
delito, em posse de elevada quantidade de entorpecentes, sendo a
incursão policial, pois, devidamente justificada.

Com relação à
, este Tribunal, no
busca domiciliar
HC 598.051/SP
(relator Ministro Rogerio Schietti Cruz), fixou a tese de que o ingresso em
domicílio desautorizado exige a comprovação de
(justa causa)
fundadas razões

. Na mesma linha, o Tema 280 do
evidenciadas pelo contexto fático anterior
Supremo Tribunal Federal, que ancora a licitude da entrada forçada em
domicílio em fundadas razões, a serem devidamente justificadas a posteriori.
Como se decidiu por este STJ, tais razões
podem derivar de
não

, apoiada em mera
, ou na
simples desconfiança policial
atitude "suspeita"

diante de uma ronda ostensiva.
fuga do indivíduo em direção à sua casa
É necessário, ainda, conforme a jurisprudência deste sodalício, que o
flagrante delito traduza verdadeira
, já que a legislação, como é o caso
urgência
do delito de tráfico de drogas, estabelece, inclusive, a hipótese de retardamento
da ação policial na investigação.
Por outro lado, diante da admissão constitucional do ingresso
mediante
, também foram fixadas balizas acerca
consentimento do morador
de sua obtenção e comprovação.
Confira-se:

ABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE. DOMICÍLIO
H
COMO EXPRESSÃO DO DIREITO À INTIMIDADE. ASILO INVIOLÁVEL.
EXCEÇÕES
CONSTITUCIONAIS.
INTERPRETAÇÃO
RESTRITIVA.
INGRESSO NO DOMICÍLIO. EXIGÊNCIA DE JUSTA CAUSA (FUNDADA
SUSPEITA). CONSENTIMENTO DO MORADOR. REQUISITOS DE
VALIDADE. ÔNUS ESTATAL DE COMPROVAR A VOLUNTARIEDADE
DO CONSENTIMENTO. NECESSIDADE DE DOCUMENTAÇÃO E
REGISTRO AUDIOVISUAL DA DILIGÊNCIA. NULIDADE DAS PROVAS
Documento eletrônico VDA47570106 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 21/05/2025 10:45:08
Código de Controle do Documento: c964affb-8737-4501-82f2-6f31743c9d80

OBTIDAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. PROVA
NULA. ABSOLVIÇÃO. ORDEM CONCEDIDA.
1. O art. 5o, XI, da Constituição Federal consagrou o direito
fundamental à inviolabilidade do domicílio, ao dispor que "a casa é
asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem
consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou
desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação
judicial".
1.1 A inviolabilidade de sua morada é uma das expressões do direito
à intimidade do indivíduo, o qual, sozinho ou na companhia de seu
grupo familiar, espera ter o seu espaço íntimo preservado contra
devassas indiscriminadas e arbitrárias, perpetradas sem os cuidados
e os limites que a excepcionalidade da ressalva a tal franquia
constitucional exige.
1.2. O direito à inviolabilidade de domicílio, dada a sua magnitude e
seu relevo, é salvaguardado em diversos catálogos constitucionais de
direitos e garantias fundamentais. Célebre, a propósito, a exortação
de Conde Chatham, ao dizer que: "O homem mais pobre pode em sua
cabana desafiar todas as forças da Coroa. Pode ser frágil, seu telhado
pode tremer, o vento pode soprar por ele, a tempestade pode entrar, a
chuva pode entrar, mas o Rei da Inglaterra não pode entrar!" ("The
poorest man may in his cottage bid defiance to all the forces of the
Crown. It may be frail, its roof may shake, the wind may blow through
it, the storm may enter, the rain may enter, but the King of England
cannot enter!" William Pitt, Earl of Chatham. Speech, March 1763, in
Lord Brougham Historical Sketches of Statesmen in the Time of George
III First Series (1845) v. 1).
2. O ingresso regular em domicílio alheio, na linha de
inúmeros precedentes dos Tribunais Superiores, depende, para
sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões
(justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação
. É dizer,
do direito fundamental em questão
apenas quando o
contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca
- cuja
da ocorrência de crime no interior da residência
- é que se
urgência em sua cessação demande ação imediata
mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio.
2.1. Somente o flagrante delito que traduza verdadeira urgência
legitima o ingresso em domicílio alheio, como se infere da própria Lei
de Drogas (L. 11.343/2006, art. 53, II) e da Lei 12.850/2013 (art. 8o),
que autorizam o retardamento da atuação policial na investigação dos
crimes de tráfico de entorpecentes, a denotar que nem sempre o
caráter permanente do crime impõe sua interrupção imediata a fim de
proteger bem jurídico e evitar danos; é dizer, mesmo diante de
situação de flagrância delitiva, a maior segurança e a melhor
instrumentalização da investigação - e, no que interessa a este caso, a
proteção do direito à inviolabilidade do domicílio - justificam o retardo
da cessação da prática delitiva.
2.2. A autorização judicial para a busca domiciliar, mediante
, de sorte a se
mandado, é o caminho mais acertado a tomar
evitarem situações que possam, a depender das circunstâncias,
comprometer a licitude da prova e, por sua vez, ensejar possível
responsabilização administrativa, civil e penal do agente da
segurança pública autor da ilegalidade, além, é claro, da anulação -
amiúde irreversível - de todo o processo, em prejuízo da sociedade.
Documento eletrônico VDA47570106 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 21/05/2025 10:45:08
Código de Controle do Documento: c964affb-8737-4501-82f2-6f31743c9d80

3. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral (Tema
280), a tese de que: "A entrada forçada em domicílio sem mandado
judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em
fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori" (RE n.
603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe
). Em
8/10/2010
conclusão a seu voto, o relator salientou que a interpretação
jurisprudencial sobre o tema precisa evoluir, de sorte a trazer mais
segurança tanto para os indivíduos sujeitos a tal medida invasiva
quanto para os policiais, que deixariam de assumir o risco de cometer
crime de invasão de domicílio ou de abuso de autoridade,
principalmente quando a diligência não tiver alcançado o resultado
esperado.
4. As
a violação do domicílio
circunstâncias que antecederem

devem evidenciar, de modo satisfatório e objetivo, as fundadas
que justifiquem tal diligência e a eventual prisão em flagrante
razões
do suspeito, as quais, portanto,
podem derivar de
não
simples
, apoiada, v. g., em mera
,
desconfiança policial
atitude "suspeita"
ou na
diante de uma
fuga do indivíduo em direção a sua casa
ronda ostensiva, comportamento que pode ser atribuído a vários
motivos, não, necessariamente, o de estar o abordado portando ou
comercializando substância entorpecente.
[...]
6. Já no que toca ao
para o ingresso
consentimento do morador
em sua residência - uma das hipóteses autorizadas pela Constituição
da República para o afastamento da inviolabilidade do domicílio -
outros países trilharam caminho judicial mais assertivo, ainda que,
como aqui, não haja normatização detalhada nas respectivas
Constituições e leis, geralmente limitadas a anunciar o direito à
inviolabilidade da intimidade domiciliar e as possíveis autorizações
para o ingresso alheio.
[...]
7. São
cometidos em
frequentes e notórias as notícias de abusos
operações e diligências policiais, quer em abordagens individuais,
quer em intervenções realizadas em comunidades dos grandes
centros urbanos. É, portanto, ingenuidade, academicismo e
desconexão com a realidade conferir, em tais situações, valor
absoluto ao depoimento daqueles que são, precisamente, os
. E, em um país
apontados responsáveis pelos atos abusivos
conhecido por suas práticas autoritárias - não apenas históricas, mas
atuais -, a aceitação desse comportamento compromete a necessária
aquisição de uma cultura democrática de respeito aos direitos
fundamentais de todos, independentemente de posição social,
condição financeira, profissão, local da moradia, cor da pele ou raça.
7.1. Ante a ausência de normatização que oriente e regule o ingresso
em domicílio alheio, nas hipóteses excepcionais previstas no Texto
Maior,
-
há de se aceitar com muita reserva a usual afirmação
como ocorreu no caso ora em julgamento - de que o morador anuiu
livremente ao ingresso dos policiais para a busca domiciliar,
máxime quando a diligência não é acompanhada de
documentação que a imunize contra suspeitas e dúvidas sobre
.
sua legalidade
7.2. Por isso, avulta de importância que, além da documentação
da diligência policial (relatório circunstanciado),
escrita
seja ela
, de maneira a não deixar
totalmente registrada em vídeo e áudio
Documento eletrônico VDA47570106 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 21/05/2025 10:45:08
Código de Controle do Documento: c964affb-8737-4501-82f2-6f31743c9d80

dúvidas quanto à legalidade da ação estatal como um todo e,
particularmente, quanto ao livre consentimento do morador para o
ingresso domiciliar. Semelhante providência resultará na diminuição
da criminalidade em geral - pela maior eficácia probatória, bem como
pela intimidação a abusos, de um lado, e falsas acusações contra
policiais, por outro - e permitirá avaliar se houve, efetivamente, justa
causa para o ingresso e, quando indicado ter havido consentimento do
morador, se foi ele livremente prestado.
[...]
10. A seu turno, as
,
regras de experiência e o senso comum
somadas às peculiaridades do caso concreto, não conferem
verossimilhança à afirmação dos agentes castrenses de que o
paciente teria autorizado, livre e voluntariamente, o ingresso
em seu próprio domicílio, franqueando àqueles a apreensão de
drogas
e,
consequentemente,
a
formação
de
prova
.
incriminatória em seu desfavor
11. Assim, como decorrência da proibição das provas ilícitas por
derivação (art. 5o, LVI, da Constituição da República), é nula a prova
derivada de conduta ilícita - no caso, a apreensão, após invasão
desautorizada da residência do paciente, de 109 g de maconha -, pois
evidente o nexo causal entre uma e outra conduta, ou seja, entre a
invasão de domicílio (permeada de ilicitude) e a apreensão de drogas.
12. Habeas Corpus concedido, com a anulação da prova decorrente do
ingresso desautorizado no domicílio e consequente absolvição do
paciente, dando-se ciência do inteiro teor do acórdão aos Presidentes
dos Tribunais de Justiça dos Estados e aos Presidentes dos Tribunais
Regionais Federais, bem como às Defensorias Públicas dos Estados e
da União, ao Procurador-Geral da República e aos Procuradores-
Gerais dos Estados, aos Conselhos Nacionais da Justiça e do
Ministério Público, à Ordem dos Advogados do Brasil, ao Conselho
Nacional de Direitos Humanos, ao Ministro da Justiça e Segurança
Pública e aos Governadores dos Estados e do Distrito Federal,
encarecendo a estes últimos que deem conhecimento do teor do
julgado a todos os órgãos e agentes da segurança pública federal,
estadual e distrital.
13. Estabelece-se o prazo de um ano para permitir o
aparelhamento das polícias, treinamento e demais providências
necessárias para a adaptação às diretrizes da presente decisão, de

modo a, sem prejuízo do exame singular de casos futuros, evitar
situações de ilicitude que possam, entre outros efeitos, implicar
responsabilidade administrativa, civil e/ou penal do agente estatal.
(HC n. 598.051/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
Turma, julgado em
, DJe de
).
2/3/2021
15/3/2021

Na hipótese, a circunstância fática destacada pelas instâncias
ordinárias indica que os policiais Leandro e Adriano testemunharam que foram
ao local dos fatos para apurar a notícia anônima especificada de que ali ocorria
a compra e venda de drogas, depararam-se com indivíduo que, ao notar a
aproximação deles, entrou no imóvel, o que caracterizou fundada suspeita
suficiente ao ingresso no imóvel, onde foi apreendido 1310,5g (um quilo,
trezentos e dez gramas e cinco decigramas) de cocaína.
Documento eletrônico VDA47570106 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 21/05/2025 10:45:08
Código de Controle do Documento: c964affb-8737-4501-82f2-6f31743c9d80

Logo, imprópria a via eleita para o ataque a acórdão transitado em
julgado, e proferido em sede de apelação, que manteve sentença penal
condenatória, a impetração não deve ser conhecida, não se verificando, no
caso dos autos, patente e flagrante ilegalidade a dar ensejo à concessão da
ordem de ofício.
Dessa forma, na ausência de argumento relevante que infirme as
razões consideradas no julgado ora agravado, que está em sintonia com a
jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, deve ser mantida a decisão
impugnada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47570106 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 21/05/2025 10:45:08
Código de Controle do Documento: c964affb-8737-4501-82f2-6f31743c9d80

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 882.335 / SP
Número Registro: 2024/0001100-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00048673620238260000 15198096220218260228 22225942021 48673620238260000
Sessão Virtual de
a
22/05/2025
28/05/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO
TJSP)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADOS : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DANILO VICENTE DE ARAÚJO SILVA - DEFENSOR PÚBLICO -
SP420892
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: KELVIN NICOLAS FERRAZ NUNES (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : KELVIN NICOLAS FERRAZ NUNES (PRESO)
ADVOGADOS : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DANILO VICENTE DE ARAÚJO SILVA - DEFENSOR PÚBLICO -
SP420892
Documento eletrônico VDA47751704 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/05/2025 00:30:40
Código de Controle do Documento: 9421124e-5a80-4e63-98fb-9526b8263128

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 22/05/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
28/05/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 28 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47751704 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/05/2025 00:30:40
Código de Controle do Documento: 9421124e-5a80-4e63-98fb-9526b8263128